Tribunal: TJDFT
Processo: 0722409-20.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-08-11

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AUTOS ELETRÔNICOS. INSTRUÇÃO DESNECESSÁRIA. DIALETICIDADE RECURSAL. OBSERVÂNCIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO NO PRIMEIRO GRAU. EXTENSÃO À FASE RECURSAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. RITO DA EXPROPRIAÇÃO. INCLUSÃO DAS PRESTAÇÕES VENCIDAS APÓS O SEU AJUIZAMENTO. POSSIBILIDADE.
I. Em se cuidando de autos eletrônicos, a falta de juntada da petição inicial, da decisão agravada e da procuração outorgada ao advogado do agravante, não obsta o conhecimento do agravo de instrumento, presente o disposto no artigo 1.018, § 2o, do Código de Processo Civil.
II. Atende à dialeticidade recursal exigida no artigo 1.016, incisos II e III, do Código de Processo Civil, o agravo de instrumento cujas razões impugnam de modo consistente a decisão agravada e não se ressentem de qualquer dissociação lógica.
III. A gratuidade de justiça concedida no primeiro grau de jurisdição se estende à esfera recursal, consoante a inteligência dos artigos 87, §§ 1o e 5o, 99, caput, 100, caput, e 102, caput, do Código de Processo Civil.
IV. Estão compreendidas no cumprimento de sentença de alimentos, tanto no rito da prisão como da expropriação, as prestações alimentícias vencidas após o seu ajuizamento, a teor do que dispõem os artigos 318, 323 e 528, §§ 7o e 8o, do Código de Processo Civil.
V. Agravo de Instrumento conhecido e provido.